Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-32.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700590-32.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE MAGALHAES LIRA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELLE MAGALHAES LIRA em desfavor do acórdão n.o 1859390 de ID: Num. 59319893, sob a alegação de que houve omissão no julgado, sustentando que a aferição da melhor posse deve obrigatoriamente perpassar pela análise do termo de divórcio entabulado entre as partes em 2012, pois é a origem da detenção exercida pelo embargado. Destaca que deve ser analisado a verdadeira intenção das partes ao realizar o negócio jurídico (arts. 112 e 113 do CC). Requer seja sanada a omissão e o prequestionamento da matéria apontada. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador